Tribunal: TJPA
Processo: 0001504-90.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001504-90.2018.8.14.0019

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1199 DO STF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo réu, julgando improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário fundada em acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios referente às contas da Câmara Municipal de Curuçá, exercício de 2012.

2.

O embargante sustenta omissão no julgado, afirmando que a demanda não seria de improbidade administrativa e, portanto, não estaria sujeita às conclusões do Tema 1.199 do STF quanto à exigência de dolo específico e requerendo prosseguimento da demanda com base nos Temas 897 e 1.089, bem como efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto essencial suscetível de aclaramento nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou integralmente a controvérsia sobre a necessidade de dolo específico para a responsabilização por suposto ato de improbidade, à luz do Tema 1.199, concluindo pela inexistência de elemento subjetivo apto a sustentar a condenação.
4. A decisão apreciou a natureza sancionatória da ação, ressaltando que o pedido de ressarcimento estava vinculado à imputação de improbidade, razão pela qual o regime jurídico da LIA incidia sobre a demanda tal como formulada.
5. O acórdão enfrentou a alegação de que o acórdão do Tribunal de Contas seria suficiente para responsabilização, esclarecendo seu caráter instrutório e afastando presunção automática de dano ou de dolo.
6. A ausência de provas individualizadas, bem como a insuficiência da revelia para suprir o elemento volitivo, foi expressamente indicada como fundamento para a improcedência.
7. A invocação dos Temas 897, 899 e 1.089 foi examinada de modo implícito na definição da natureza da ação, inexistindo omissão, pois tais precedentes não se aplicam a demandas sem demonstração de ato doloso.
8. Os embargos pretendem rediscutir o mérito e obter efeito modificativo, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de demonstração de dolo específico inviabiliza a responsabilização por improbidade e afasta o ressarcimento fundado no art. 10 da LIA, conforme Tema 1.199 do STF.
2. Não cabe embargos de declaração quando utilizados para rediscutir o mérito ou substituir recurso próprio, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §5º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.429/1992, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1199 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Joaquim Ribeiro da Luz, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial narra o Ministério Público do Estado do Pará, promoveu ação com base no Acórdão nº 30.893 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o qual reprovou as contas da Câmara Municipal de Curuçá, exercício financeiro de 2012, sob responsabilidade do então vereador Joaquim Ribeiro da Luz.

Alegou que a desaprovação se deu pela constatação de danos ao erário, consistente em despesas não comprovadas. Com efeito, pleiteou o ressarcimento ao erário no valor de R$ 254.250,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais), devidamente corrigido.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular
julgou procedente
o feito nos seguintes termos:

"JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o requerido JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ a ressarcir integralmente os danos causados ao erário municipal, no valor de R$ 254.250,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), devidamente corrigido pelo INPC desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação."

Inconformado com a sentença, o
Joaquim Ribeiro da Luz
interpôs recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Defendeu que a presente demanda se funda em ato de improbidade administrativa, cuja pretensão, na hipótese de não imprescritibilidade, já teria sido alcançada pela prescrição em razão do decurso temporal desde o exercício de 2012. Sustentou, ainda, que o Tribunal de Contas não é órgão jurisdicional, razão pela qual o seu acórdão não teria eficácia de título executivo judicial.

No mérito, argumentou inexistência de dolo, ausência de conduta ímproba, bem como ausência de danos ao erário devidamente comprovado, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, aduzindo que a ação é exclusivamente de ressarcimento ao erário, não se tratando de demanda sancionatória por improbidade administrativa, razão pela qual não se aplicaria a prescrição alegada.

Enfatizou que o objeto da ação é o ressarcimento de prejuízo ao erário devidamente apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, cuja decisão foi regularmente encaminhada ao Parquet.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de Apelação, reiterando os fundamentos lançados na primeira instância e afastando a alegação de prescrição ao destacar que a ação em questão não trata da responsabilização por ato de improbidade, mas exclusivamente do ressarcimento ao erário com fundamento no Acórdão nº 30.893 do TCM/PA.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento da Apelação Cível, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para
reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário
, nos termos do Tema 1199 do STF.

Face a esse acórdão, o
Ministério Público
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando a existência de omissão no julgado, afirmando que a demanda não seria de improbidade administrativa e, portanto, não estaria sujeita às conclusões do Tema 1.199 do STF quanto à exigência de dolo específico. Aduz ainda que, mesmo sob tal perspectiva, a ação deveria prosseguir para fins de ressarcimento, conforme entendimento dos Temas 897 e 1.089. Requer, por fim, concessão de efeito modificativo aos embargos.

O
embargado
não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, afirmando que a demanda não seria de improbidade administrativa e, portanto, não estaria sujeita às conclusões do Tema 1.199 do STF quanto à exigência de dolo específico. Aduz ainda que, mesmo sob tal perspectiva, a ação deveria prosseguir para fins de ressarcimento, conforme entendimento dos Temas 897 e 1.089.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão examinou expressamente a controvérsia central qual seja: a exigência de dolo específico para fins de configuração de responsabilidade em ação de improbidade administrativa, à luz do Tema 1.199 do STF, vejamos:

O juízo a quo reconheceu a revelia do requerido e, com base no acórdão do TCM, entendeu configurado ato de improbidade que gerou prejuízo ao erário, condenando-o ao ressarcimento integral do montante apontado.

Contudo, a decisão de primeiro grau não analisou de forma adequada
a existência de dolo específico
nem o
elemento volitivo
necessário à caracterização do tipo previsto no art. 10 da LIA, tampouco discutiu
a individualização da conduta
ou o
nexo causal efetivo entre a atuação do réu e o alegado dano
.

Ressalte-se que, embora a revelia produza efeitos materiais nos termos do art. 344 do CPC/2015, tais efeitos
não são automáticos em demandas de natureza sancionatória
, sobretudo em ações que visam
ressarcimento ao erário com fundamento em suposto ato de improbidade administrativa
, porquanto tais ações demandam
prova robusta do dolo e do efetivo prejuízo
, além da necessidade de individualização do ato ímprobo.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada no
Tema 1.199 da Repercussão Geral
, fixou que
as ações de ressarcimento ao erário com base exclusivamente em acórdão de Tribunal de Contas sujeitam-se à prescrição quinquenal
, salvo se demonstrado
ato doloso de improbidade administrativa
. No caso concreto,
não restou demonstrado dolo
por parte do apelante, tampouco houve produção de provas que evidenciem sua responsabilidade direta e individualizada pelo suposto dano, o que fragiliza a pretensão condenatória.

(...)

Ademais, conforme salientado pela própria
Procuradoria de Justiça em segundo grau
, a presente demanda se reveste da natureza de
ação civil de ressarcimento
e
não de responsabilização por improbidade administrativa
, o que afasta a aplicação do regime de imprescritibilidade do art. 37, §5º da CF, dado que
não houve comprovação de ato doloso nos autos
.

A mera
reprovação das contas pelo TCM
não é suficiente, por si só, para justificar a responsabilização pessoal e objetiva do agente político, ausente prova de má-fé, enriquecimento ilícito ou intenção deliberada de causar danos ao erário. Trata-se de entendimento consolidado pelo STJ e STF, no sentido de que o julgamento de contas pelas Cortes de Contas é
elemento instrutório
, mas
não vinculante
para fins de responsabilização civil.

Portanto, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica,
não se mostra adequada a manutenção da sentença condenatória
, que se baseou exclusivamente na revelia e em julgamento de contas, sem exame aprofundado da conduta específica do réu, do elemento subjetivo e da dinâmica fática do alegado prejuízo.

A tese de que a demanda seria apenas uma ação de ressarcimento fundada exclusivamente em acórdão do Tribunal de Contas não procede e já foi implicitamente afastada no julgamento. A inicial do Ministério Público imputou ao réu condutas violadoras da Lei nº 8.429/1992 e requereu sua condenação com fundamento nessa legislação, sendo o ressarcimento pedido acessório dentro de ação de natureza sancionatória. A requalificação posterior pretendida pelo parquet não altera o enquadramento jurídico originário dado pelo próprio autor à ação. A Turma, portanto, apreciou corretamente a controvérsia sob a ótica das normas de improbidade.

Não há omissão quando o Tribunal decide de forma integral e fundamentada a tese que considera juridicamente aplicável, vez que o acórdão embargado examinou o elemento subjetivo exigido pela redação vigente da LIA, a retroatividade da norma mais benéfica, o alcance do Tema 1.199 e a necessidade de comprovação de dolo específico. O fato de o Ministério Público discordar do enquadramento jurídico feito pelo Tribunal não configura omissão, mas simples inconformismo.

A invocação do Tema 899 do STF e da jurisprudência referente à execução de acórdãos do TCU não se aplica ao caso, pois os autos não tratam de execução de título executivo do Tribunal de Contas, tampouco de tomada de contas especial. Assim, o acórdão embargado não precisava enfrentar questão estranha ao objeto da apelação. Também não há contradição, pois a improcedência da ação por ausência de dolo específico está em plena consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo.

Igualmente não prospera o argumento de que a ação deveria ser convertida em Ação Civil Pública nos termos do art. 17, §16, da LIA, pois o dispositivo pressupõe situação processual distinta, em que o magistrado identifica ilegalidades sanáveis sem a configuração de ato ímprobo. Portanto, não há omissão por ausência de manifestação acerca de faculdade judicial que sequer foi suscitada oportunamente no curso processual.

Por fim, também não há como aplicar ao caso o Tema 1.089 do STJ, tendo em vista que aquele precedente admite a continuidade da demanda exclusivamente quanto ao ressarcimento quando há prescrição das sanções, dentro de ação de improbidade válida. Aqui, porém, o Tribunal reconheceu ausência de prova do elemento subjetivo necessário à configuração do ato ímprobo, o que inviabiliza a própria subsistência da imputação que fundamenta o pedido de ressarcimento. Desse modo, ausente o ato ilícito doloso, não há título jurídico que permita o prosseguimento da pretensão sancionatória ou patrimonial.

No mesmo sentido, reproduzo o entendimento jurisprudencial a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-70.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A): Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE. IMPUTAÇÃO DE LESÃO AO
ERÁRIO
E DE ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADA E PROMOVIDA PELA PREFEITURA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL REMANESCENTE. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE COMPROVAÇÃO DE
DANO
EFETIVO. IRREGULARIDADE SEM CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO E
DANO
AO
ERÁRIO
NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE TAIS ELEMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ex-Secretário Municipal de Educação do município de Concórdia do Pará, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação por improbidade administrativa. O
Parquet
ajuizou a referida demanda, imputando ao recorrente e a uma empresa de locação de veículos a prática de atos ímprobos tipificados nos arts. 10, incisos VII e XII, e 11, caput e inciso I, da Lei nº. 8.429/92.

(...)

3. O juízo de origem apreciou antecipadamente o mérito da demanda e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos às sanções especificadas na sentença, incluindo o ressarcimento ao
erário
.

(...)

5.

Ao julgar a controvérsia relativa ao Tema Repetitivo nº. 1089 (REsp 1899407/DF), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92". Assim, apesar da prescrição, remanesce a pretensão recursal quanto à condenação de ressarcimento ao erário.

(...)

7. A Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa,

sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma. Tema 1.199 do STF. Precedentes de STJ e de outros Tribunais. A imprescritibilidade do ressarcimento ao
erário
depende da demonstração de ato doloso de improbidade administrativa.

8. Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Além disso, o enriquecimento ilícito e o
dano
ao
erário
devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos. Precedentes de STJ e de outros Tribunais.

9. Os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do apelante, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de
dano
ao
erário
, conforme demonstrado na fundamentação.

10. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (grifei)

Assim, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e sendo evidente que os embargos buscam apenas modificar o resultado da decisão, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão aclaratória ou modificativa.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026